Tribunal: STF
Processo: Rcl 77179
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação. (eDOC 53, ID: 590017ae)



    Nas razões do agravo, aduz-se que, “[m]ais que “interpretar”, a r. decisão reclamada afastou a incidência do atual art. 840, §1º, da CLT e, com isso, anulou a importante alteração legislativa, que não pode ser aplicada de outra forma, sob o pretexto da interpretação, por se tratar de regra objetiva.” (eDOC 57, p. 7)



    Acrescenta-se que “[d]iante da garantia da cláusula de reserva de plenário (Constituição, art. 97), jamais poderia o v. acórdão recorrido, oriundo de órgão fracionário – a Eg. 5ª Turma do TST – afastar a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, senão por deliberação da ‘maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial’, estando clara a desobediência à Súmula Vinculante n. 10 do E. STF”. (eDOC 57, p. 8)



    Argumenta-se, ainda, o seguinte:



    “Na execução provisória, o mesmo autor apresentou cálculo para essa parcela no valor de R$182.416,80 (ID 21bfab6, CumPrSe n. 0000149- 41.2023.5.09.0025), isto é, quase o triplo do valor ‘estimado’, evidenciando o perigo da manutenção dos efeitos da r. decisão reclamada, ao qual está exposto o reclamante. 



    Por estes motivos, a r. decisão reclamada, que afastou a validade da nova regra legal e autorizou a execução sem qualquer limite, deve ter os efeitos suspensos, até o provimento final, que deverá cassá-la.” (eDOC 57, p. 13) 



    Nesses termos, reitera que a autoridade reclamada, ao não declarar expressamente a inconstitucionalidade do art. 840, § 1º, da CLT, mas afastar sua incidência, ofendeu ao enunciado da Súmula Vinculante 10/STF e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97, da C/F/1988.



    É o relatório. Decido.



    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 53 (ID: 590017ae), julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação, nos seguintes termos:



    Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Itaú Unibanco S.A., contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0001286-34.2018.5.09.0025, assim ementado:



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. REGIDO PELA LEI 13.467/2017. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL PARA CADA UM DOS PEDIDOS. VALORES ‘PROVISORIAMENTE ATRIBUÍDOS’, ‘COMO UM NORTE PARA A LIQUIDAÇÃO’. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA CARACTERIZADA. (...)” (eDOC 49, ID: d71e01f6)



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo 840, § 1º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017.



    Nesses termos, argumenta que “a decisão proferida pela Eg. 5ª Turma do TST, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, negou vigência ao art. 840, §1º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, a chamada Reforma Trabalhista, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade”. (eDOC 1, p. 5)



    Em reforço, assevera ainda que:



    “Até o advento da Lei 13.467, em vigor desde 11.11.2017, que introduziu a chamada Reforma Trabalhista, o art. 840, §1º, da CLT, que regulamenta os requisitos da petição inicial no processo do trabalho, dispunha o seguinte: 



    ‘§1º - Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do Presidente da Junta, ou do juiz de direito a quem for dirigida, a qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.’



    Com a citada alteração legislativa, o dispositivo passou a ter a seguinte redação: 



    ‘Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 



    §1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante’. 



    Simples comparação entre os textos legais evidencia que, no formato atual, o pedido formulado em qualquer ação trabalhista deve ser certo, determinado e com indicação do seu valor, o qual naturalmente deverá servir de parâmetro para as referências objetivas da ação, entre elas o valor da causa e o limite da condenação, isto é, o limite de atuação do estado-juiz. 



    Trazer uma referência segura e objetiva à demanda trabalhista foi a principal alteração trazida pelo novo dispositivo, em respeito, sobretudo, aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. ”. (eDOC 1, pp. 5-6)



    Nesse sentido, aduz que “’[a]tribuir um norte’ ou indicar ‘valor provisório’ não atendem ao critério objetivo do novo art. 840, §1º, da CLT, o qual exige a formulação de pedido certo, determinado e indicação do valor”. (eDOC 1, p. 7)



    Dessa forma, conclui que “[a] r. decisão reclamada afastou a incidência do atual art. 840, §1º, da CLT e, com isso, anulou a importante alteração legislativa, que não abre espaço a nenhum tipo de interpretação, por se tratar de regra objetiva”. (eDOC 1, p. 7).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja a reclamação julgada procedente para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso em apreço, a parte reclamante argumenta que a autorização da condenação além dos valores expressamente indicados na petição inicial trabalhista, viola a regra do atual prevista no art. 840, §1º, da CLT.



    Conjectura, assim, o esvaziamento do conteúdo da norma, sem a devida submissão ao Órgão Especial do Tribunal de origem, em clara violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal, uma vez que a decisão reclamada afastou a validade da norma prevista no art. 840, § 1º, da CLT e autorizou a execução sem qualquer limite. 



    Diante disso, sustenta, em suma, a inobservância do disposto na Súmula Vinculante 10, cuja redação é a seguinte:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Pois bem.



    O art. 840, §1º, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017 dispõe o seguinte:



    “Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 



    §1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”. (Grifo nosso)



    O Tribunal Reclamado por sua vez, ao negar provimento ao recurso interposto, entendeu que: 



    “Discute-se a interpretação do artigo 840, § 1º, da CLT, com a redação que lhe foi conferida pela Lei 13.467/2017. Representa, portanto, ‘questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista’, nos termos do art. 896-A, IV, da CLT, porquanto se trata de inovação legislativa oriunda das alterações promovidas pela Lei 13.467/2017, sobre as quais ainda pende interpretações por esta Corte Trabalhista, restando, pois, configurada a transcendência jurídica da matéria em debate. 



    No mais, conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a parte, ao atribuir valor individualizado aos pleitos, ainda que em ações sujeitas ao rito ordinário, restringe o alcance da condenação possível, tendo em vista o que dispõem os artigos 141 e 492 da CPC/2015, antigos 128 e 460 do CPC/73. 



    No caso presente, constou expressamente da petição inicial que os valores foram ‘provisoriamente atribuídos’ aos pedidos, ‘como um norte’ para a liquidação (fls. 69/72). 



    Logo, na medida em que houve expressa menção na petição inicial de que foram atribuídos valores meramente provisórios aos pedidos, a condenação não fica limitada ao quantum estimado. Julgados nesse sentido foram colacionados na decisão monocrática. 



    Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo merece a decisão.



    Nada obstante, dado o acréscimo de fundamentação, não se mostra pertinente a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, porquanto evidenciado que o agravo interposto não detém caráter manifestamente inadmissível. 



    NEGO PROVIMENTO ao agravo, com acréscimo de fundamentação.” (eDOC 49, ID: d71e01f6; grifos nossos)



    Ora, saliento que a interpretação conforme à Constituição que limita ou restringe conteúdo normativo deve ser aplicada mediante o correto método de controle de constitucionalidade que, na via difusa, dar-se-á pelo respeito à cláusula de reserva de plenário, podendo tal solução tão somente advir do órgão especial ou pleno da Corte. 



    Na espécie, ao estabelecer que “no caso concreto, constou expressamente da petição inicial que a Reclamante atribuiu valores meramente estimativos aos pedidos (valores provisoriamente arbitrados)”, concluindo que “na medida em que houve expressa menção na petição inicial de que os valores foram atribuídos aos pedidos como mera estimativa, a condenação não fica limitada ao quantum estimado”, entendo que o Tribunal de origem afrontou o enunciado vinculante deste STF. 



    Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC). 



    Com efeito, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. 



    No mesmo sentido, em situação semelhante aos dos autos, destaco decisão monocrática proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, na Rcl 79.034/SP, consignando o seguinte:



    “Nessas circunstâncias, verifica-se que o juízo reclamado afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, em afronta à Súmula Vinculante 10. 



    A discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo e não vinculante, à luz do princípio da congruência ou correlação entre pedido inicial e condenação e, sobretudo, do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, que assim dispõe:



    (...)



    É importante relembrar que ‘não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada’ (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 27/4/2021, DJe de 10/5/2021). 



    Ou seja, não basta afastar determinada norma, há de se fazer com fundamento constitucional. No presente caso, a autoridade reclamada assinalou que ‘os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação, por força da Instrução Normativa nº 41/2018 c/c art. 840, §1º, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF)’.



    Ou seja, sob o pálio da argumentação constitucional da aplicação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF), afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, especialmente naquilo que expressamente modificado pelo legislador com a edição da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, isto é, na parte em que expressamente consignado o dever do autor de formular pedido ‘que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor’. 



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 



    Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade total ou parcial de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e, para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado. Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem observação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.” (DJe 13.5.2025)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 53 (ID: 590017ae) e julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da CF. Prejudicado o agravo regimental.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente